Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733372-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MARRI DE PAULA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSE MARRI DE PAULA TEIXEIRA contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, não recebeu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos (ID 204323132 da origem). Em suas razões recursais (ID 62781590), a exequente alega que a decisão agravada desconsidera a responsabilidade da SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI de arcar com as parcelas do empréstimo e de restituir os valores já descontados. Aponta que foi proferida decisão em que a tutela provisória determinou a suspensão dos descontos do empréstimo contratado e o proferimento de sentença improcedente em face do Banco Santander não implica que a parte agravante deve continuar sofrendo descontos. Ressalta que “a manutenção da decisão agravada acarretaria em um claro desacerto, pois obrigaria a Agravante a continuar arcando com prestações que já foram declaradas como indevidas e, portanto, nulas. Isso não apenas perpetua um estado de injustiça, mas também contraria frontalmente o comando judicial que determinou que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas é exclusivamente da SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI”. Alega que o banco deve ser o responsável por executar a decisão contra a SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI. Defende que a “decisão judicial que determina a suspensão dos descontos e a restituição dos valores descontados deve ser fielmente cumprida, evitando assim que a Agravante seja compelida a cumprir obrigações que foram declaradas nulas, enquanto o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A deve buscar a execução do valor diretamente contra a SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, conforme determinado na sentença”. Sustenta que deve ser concedida a tutela de urgência para que sejam evitados prejuízos para a parte agravante porque a sentença reconheceu a responsabilidade da SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida e que seja determinado ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a devolução dos valores já descontados. Preparo regular (ID 62781592). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Analisando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na fase de conhecimento nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a 1a ré, SIMPLES SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, a devolver à autora a quantia paga por ela, decorrente dos empréstimos descritos na inicial junto ao BANCO SANTANDER S.A, cujos comprovantes devem ser provados em liquidação de sentença. Condeno ainda a 1a ré a devolver à autora a quantia de R$ 69.749,87 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do pagamento dos boletos bancários. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos, conforme explicitado acima”. – ID 174202201 da origem Além disso, na fundamentação, o Juízo originário registrou: “não vislumbro qualquer conduta ilícita por parte do réu BANCO SANTANDER. A parte autora efetivamente contratou empréstimo, sendo que na própria conversa de ID 139640293 - Pág. 3 é indicada a aceitar e contratar empréstimos consignados. É incontroverso que o banco réu entregou à autora o valor decorrente dessa transação, que foi usado indevidamente pela 1a ré, que ludibriou a autora. Não há qualquer evidência nos autos que as rés tenham agido em conjunto, mas pelo contrário, foi a própria autora quem procedeu com a contratação dos empréstimos, sendo que nenhuma conduta pode ser imputada ao banco réu”. Assim, não se verifica a probabilidade do direito porque o contrato firmado com o banco Santander permanece válido e, conforme registrado na decisão agravada, o cumprimento de sentença deveria ser promovido em face da ré efetivamente condenada, SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões, observando-se o disposto no art. 346 do CPC em relação a SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, por se tratar de ré revel. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora